Tribunal: CARF
Processo: 10540.000535/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.000535/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.239 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
MAURO MAGALHÃES DE MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Presume-se omissão de rendimentos os valores depositados em conta bancária
para os quais o titular não comprove a origem dos recursos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do imposto apurado, além das
exclusões efetuadas no acórdão de impugnação, o valor de R$ 1.129,42.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls.
4/17, ano-calendário 2005, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa
de ofício, em virtude de depósitos bancários de origem não comprovada.
Consta da descrição dos fatos que:
 Os depósitos decorrentes de transferências de contas de mesma
titularidade, créditos de aplicações financeiras, estornos, cheques
devolvidos e empréstimos bancários não entraram no cômputo da base
de cálculo do imposto devido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.000535/2009-73
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.239 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000535/2009-73

 Os rendimentos tributados por meio da DIRPF 2006 ou da Notificação
de Lançamento 2006/60541520947045 foram subtraídos da base de
cálculo do IRPF.
Em impugnação apresentada às fls. 279/284, o contribuinte alega que é advogado
trabalhista e que recebe em sua conta bancária valores destinados a despesas processuais, verbas
de clientes que são repassadas após desconto dos seus honorários e de outros advogados e
calculistas. Que foram tributados valores já tributados recebidos da atividade de professor e
honorários recebidos dos Municípios de Cristópolis e Cotegipe. Diz comprovar a origem dos
depósitos.
A DRJ/SDR, julgou procedente em parte a impugnação, conforme Acórdão 15-
29.299 de fls. 683/688, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos bancários cuja origem não tenha sido
comprovada com documentação hábil e idônea.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO POSTERIOR AO LANÇAMENTO.
Quando não restar comprovada a natureza isenta ou não-tributável do rendimento
presumido, a prova da origem ou autoria do depósito bancário não é bastante para
desconstituir o crédito tributário regularmente lançado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Consta do acórdão de impugnação demonstrativo no qual foram relacionados os
depósitos para os quais o interessado apresentou justificativas e provas específicas e os motivos
pelos quais eles foram considerados ou não. Considerou-se comprovados levantamentos
judiciais, apurando-se 20% de honorários (parcela tributável). Concluiu-se que a parcela e
excluir da base de cálculo foi de R$ 166.353,82, mantendo-se o imposto de R$ 70.042,66,
acrescido de multa e juros.
Cientificado do Acórdão em 16/1/12 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 691), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 15/2/12, fls. 683/709, que contém, em síntese:
Apresenta o demonstrativo que consta na decisão recorrida e contesta os valores
tidos como não comprovados.
Alega que a coincidência precisa entre saques de uma conta e depósitos em outra
não é exigência prevista em lei. Diz que filigramas, como falta de autenticação de pagamentos
não tem como infirmar suas alegações. Cita decisões do antigo Conselho de Contribuintes.
Requer seja julgado insubsistente o lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.

Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.239 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000535/2009-73

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
A legislação tributária define o fato gerador do imposto de renda, conforme CTN,
art. 43, II:
Art.43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Diante da situação fática que se apresenta, nos termos do CTN, art. 142, a
autoridade administrativa, apurou o crédito tributário, conforme determina a Lei 9.430/96, art.
42:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Referido dispositivo legal estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada à falta de comprovação dos
recursos. Permitiu-se que se considerasse ocorrido o fato gerador quando o sujeito passivo
não comprovasse os créditos efetuados em sua conta bancária.
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.239 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000535/2009-73

Desta forma, presume-se o rendimento quando o titular da conta não comprova a
origem dos créditos efetuados, caracterizando o fato gerador e, consequentemente, sobre tais
rendimentos deve incidir o imposto sobre a renda.
A comprovação da origem a que aduz o legislador deve ser de modo a revelar a
natureza dos valores depositados, possibilitando à autoridade fiscal auditar o cumprimento das
obrigações tributárias pelo beneficiário dos depósitos, averiguando se eles foram submetidos às
normas de tributação específicas vigentes à época em que os rendimentos foram auferidos.
É necessário que a comprovação da origem possibilite determinar, com certeza, se
os valores creditados são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física, uma vez que a norma
legal determina que, na hipótese de comprovação da origem, o agente do Fisco deve verificar se
os valores são tributáveis, e sendo tributáveis, se foram submetidos à tributação pelo
contribuinte. Deste modo, não sendo possível determinar a natureza dos valores depositados,
estes devem ser considerados como rendimentos omitidos.
Às fls. 695/707 do recurso, o recorrente reproduz o quadro apresentado no
acórdão de impugnação e, para alguns lançamentos, apresenta argumentos.
O depósito de R$ 68,17, em 9/3/05, BB, não foi incluído no lançamento,
conforme já esclarecido pela DRJ. Como não faz parte do lançamento, não é objeto de litígio,
não cabendo a exclusão de valor não apurado.
Para depósitos em dinheiro, em que pese a alegação do contribuinte de que
sacou o dinheiro em suas contas e os depositou em outra, tal fato não pode ser comprovado com
documentação hábil e idônea, não podendo serem aceitos os argumentos apresentados.
Especialmente, como já informado no acórdão recorrido, o procedimento não era a prática da
época, quando vigia a CPMF, prevalecendo entre contas de um mesmo titular as transferências
eletrônicas ou por cheque.
Para os depósitos relativos a Alvarás decorrentes de processos judiciais, os
documentos foram minuciosamente analisados pela DRJ, sendo vários aceitos, considerando
20% de honorários como rendimentos tributáveis. Para os que não foram aceitos, feita
novamente a análise, cotejando com as alegações do recorrente, não se verifica argumentos
capazes de desconstituir a análise realizada pela DRJ. Mantido o entendimento da DRJ para tais
valores. São eles:
Depósitos
Motivos
data
Banco
R$
16/03/2005 BB
R$ 1.611,76 Recorrente: Valor incluído na DIRPF
30/03/2005 BB
R$ 554,00
Não apresentou o Alvará
comprovando a relação do depósito
com o processo.
17/05/2005 BB
R$ 5.748,30 Recorrente: Valor incluído na DIRPF
27/05/2005 BB
R$ 3.073,22 Recorrente: Valor incluído na DIRPF
18/05/2005 Bradesco R$ 700,00
DRJ: Ressarcimento de custas sem
provas. Recorrente: Recebimento
do fornecedor Soltec Sol Tecnologia
LTDA. Docs. Fls. 365/369 - não há
comprovação do pagamento das
custas.
13/06/2005 BB
R$ 3.577,28 Recorrente: Valor incluído na DIRPF
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.239 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000535/2009-73

O recorrente inova suas alegações de defesa, afirmando que parte dos
valores foram incluídos em sua declaração de rendimentos.
De fato, há valores declarados em DIRPF como recebidos de pessoas físicas,
conforme tabela de fl. 24. Contudo, diante de tantas omissões, inclusive aceitas pelo
contribuinte, que não contestou os valores de alvarás admitidos pela DRJ, para os quais arbitrou-
se 20% de honorários, não há como vincular o valor lançado com o declarado na DIRPF. Assim,
por não ser possível afirmar que o valor apurado no auto de infração está contido no valor
informado em DIRPF como recebido de pessoa física, não é possível excluí-los da base de
cálculo do imposto lançado.
De todos os valores contestados pelo recorrente, dois merecem ser admitidos:
Confirma-se o estorno do depósito em cheque no valor de R$ 500,00, em
14/01/05, na CEF, conforme extrato de fl. 235.
Quanto ao valor de R$ 786,78, depositado em 30/03/05, BB, em que pese a
incorreção do valor apontada pela DRJ, o recorrente informa equívoco ao informar R$ 786,78 e
que o valor correto é de R$ 789,78 (documentos fls. 341/342). Do valor creditado, coube ao
recorrente a parcela de R$ 157, 36 a título de honorários e que o valor foi incluído em sua
declaração de rendimentos.
Aceita-se a alegação de erro no valor depositado, devendo ser mantido o valor
recebido a título de honorários de R$ 157,36 (mantendo-se a mesma linha de raciocínio da DRJ).
Como dito acima, não há como aceitar que referido valor já foi incluído em DIRPF.
Sendo assim, devem ser excluídos da base de cálculo do imposto apurado o
montante de R$ 500,00, relativo ao cheque estornado, e o valor de R$ 629,42 (= R$ 786,78 - R$
157,36), referente ao Alvará de 30/03/05, totalizando R$ 1.129,42.
Para os demais valores lançados (e não excluídos), presume-se o rendimento
quando o titular da conta não comprova, individualmente, a origem dos créditos efetuados,
caracterizando o fato gerador e, consequentemente, sobre tais rendimentos deve incidir o
imposto sobre a renda.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para excluir da base de cálculo do imposto apurado, além das exclusões
efetuadas no acórdão de impugnação, o valor de R$ 1.129,42.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.239 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000535/2009-73

Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital